Tribunal: TJDFT
Processo: 0705935-93.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO E TABELA PRICE. ADMITIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INFRINGÊNCIA A LEI DE USURA. AUSÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO E SEGURO DO AUTOMÓVEL. VALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA
1. A Cédula de Crédito Bancário é regida pela Lei n. 10.931/04 que, em seu art. 28, parágrafo primeiro, inciso I, também prevê a possibilidade de capitalização de juros e a possibilidade de pactuação acerca da sua periodicidade.
2. Não há ausência de previsão contratual quanto ao sistema de amortização quando, pela análise do contrato, é possível observar que o valor da prestação se mantém constante, com pagamentos periódicos, pré-estipulados e parcelas mensais iguais e fixas, o que caracteriza o sistema Price.
3. Ausente demonstração concreta em torno da cobrança excessiva dos juros remuneratórios, não há que se falar em abusividade. Também ausente infringência à lei de usura porque o ordenamento jurídico afasta sua incidência as instituições financeiras.
4. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Entendimento do C. STJ no julgamento do RESP 1255573/RS, sob o regime do artigo 543-C do CPC.
5. Será abusiva a contratação de seguro quando esta for condição para a concessão do crédito, o que não se afigura na hipótese.
6. A ausência de previsão contratual a respeito da comissão de permanência, inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal quanto a este ponto.
7. Recurso conhecido e não provido.